Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0731797-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: ANA PAULA BICALHO FELIX DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE. PARCELAMENTO. ÁREA PARTICULAR. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória de imóvel, que foi objeto de parcelamento de área particular e sobre o qual foi editado Decreto aprovando o projeto de urbanismo e de regularização, com o posterior desmembramento das matrículas perante o Cartório de Registro de Imóveis. 2. No caso posto, ressai da causa de pedir e do pedido deduzido na petição inicial a necessidade de ajuizamento da ação e a utilidade do provimento jurisdicional buscado pela autora, como forma de obter a escritura definitiva do imóvel que adquiriu, a ponto de caracterizar o interesse de agir, tal qual exige o art. 17 do CPC. 3. Por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio. 4. De acordo com o contrato entabulado entre as partes, a apelante se obrigou a outorgar a escritura ao adquirente quando da regularização da área. 5. Restando demonstrado que inexiste débito relativo ao preço do bem e que sobreveio o implemento da condição imposta no pacto, não pode a apelante impor ao adquirente o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato originário. 6. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa. 7. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, que, no caso, corresponde à quantia de R$ 11.900,00. 8. Apelação da ré parcialmente provida e apelo da autora parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.418 do Código Civil, defendendo a inadequação da via eleita para solucionar a lide. Entende que o acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de adjudicação compulsória em termos que extrapolam a utilidade da restrita ação. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.418 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56736899): (...) De uma nova análise dos autos, verifica-se que esta Relatoria apreciou a matéria devolvida a esta Corte, atentando-se para a prova documental produzida por ambas as partes, em voto ratificado à integralidade pelos seus pares, não havendo nada a reparar na presente via. Note-se que, diversamente do consignado pela embargante, o acórdão foi claro em reconhecer o intento da apelante de, com a petição de ID 43285489, trazer novos debates aos autos, os quais deveriam ter sido apresentados na apelação. Restou consignado que, não tendo a ré discutido tais questões naquela ocasião, encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Registrou-se que a alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o próprio mérito da demanda, visto que a parte tenta demonstrar na petição os motivos pelos quais não seria possível deferir no caso o pedido de adjudicação compulsória. Tal fundamentação é apta a justificar a impossibilidade de conhecimento da referida peça, porquanto o que se percebe é que a parte tentou travestir novas alegações de mérito como matéria de ordem pública a fim de aditar sua apelação, bem como trazer novos contornos à lide, tanto que a petição possui mais de um capítulo discorrendo acerca do mérito da demanda. Certo é que, consoante o disposto no art. 485, §3o, do CPC, as matérias descritas nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC, poderiam ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o que não implica dizer que possam ser indistintamente arguidas a qualquer tempo, sob pena de ofensa ao princípio da concentração da defesa. Com efeito, não se pode aceitar a utilização da norma inserta no art. 485, §3o, do CPC, como forma de abuso de direito de defesa, como ocorre nos presentes autos, visto que a petição incidental apresentada pela ré diz respeito à defesa material e não processual. De outro vértice, sustenta a apelante que o acórdão incorreu em contradição, pois teria reconhecido a existência de condição para a entrega da escritura, o que não se coaduna com a ação de adjudicação compulsória, razão pela qual a ausência de requisito essencial reforça a inadequação da via eleita. Imputa, ainda, de contraditório o julgado, aduzindo que a presente ação deveria ser analisada à luz do procedimento comum (obrigação de não fazer), uma vez que a fundamentação apresentada seria incompatível com a ação de adjudicação compulsória, ultrapassando o objetivo da referida ação. Todavia, quanto ao ponto, melhor sorte não socorre à embargante. Isso porque a contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Aliado a tal realidade, verifica-se que o aresto foi coerente em afastar a tese sustentada pela apelante, ora embargante, conforme se infere do seguinte trecho extraído do voto condutor (ID 53776121): Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação compulsória do imóvel indicado na inicial. Consoante acima relatado, pretende a autora, por meio da presente ação, a adjudicação do lote 8, do conjunto 19, do Condomínio Belvedere Green, registrado sob a matrícula 167714 perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Para tanto, afirmou que o Condomínio surgiu do fracionamento de uma gleba de 20.000 m2 (2 hectares) de área particular, cujos lotes foram alienados como terra nua e que, após longo processo, sobreveio a edição de Decreto regularizando o parcelamento. Esclareceu que, embora tenha a ora apelante se obrigado a outorgar a escritura definitiva quando sobreviesse a regularização dos imóveis, esta vem condicionando o cumprimento de sua obrigação ao ressarcimento, pelos adquirentes, do valor de R$ 11.900,00, relativo a despesas que suportou com a regularização da área. De sua vez, a apelante sustenta a legalidade da cobrança da referida taxa, ao argumento de que a alienação se restringiu à posse do bem, sendo obrigação dos adquirentes os custos necessários à transformação desta em domínio. O juízo de origem, partindo do pressuposto de que houve regularização do loteamento, concluiu pela presença dos requisitos legais que autorizam a adjudicação do imóvel, razão pela qual julgou procedente o pedido deduzido na inicial. Pois bem. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que o imóvel objeto da presente demanda é oriundo de parcelamento de área particular e sobre a qual sobreveio a edição de Decreto Distrital aprovando o projeto urbanístico de regularização da área. Compulsando os autos, verifica-se que a autora acostou, em ID 35138908, o documento intitulado Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre a INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA e LENINE HORTA, tendo por objeto: “promessa de compra e venda de módulo rural com área de 1.000 m2 (Mil metros quadrados), da gleba denominada CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, localizada na Fazenda Taboquinha, quinhão n. 8 (oito), no lugar denominado “Santa Cruz”, no perímetro do Distrito Federal”. Consta na Cláusula Quarta do referido instrumento as seguintes disposições: CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações da Promitente Vendedora: Parágrafo Primeiro: Vender ao Promitente Comprador a fração ideal citada na Cláusula Primeira, livre e desembaraçada de quaisquer ônus. Parágrafo Segundo: Outorgar a competente Escritura Pública de Compra e Venda ao Promitente Comprador no prazo de 30 (trinta) dias após o recolhimento pelo Promitente Comprador, do Imposto de Transmissão, INTER-VIVOS, no órgão competente do Governo do Distrito Federal, sendo instituído pelas partes o Pacto Comissório nos termos do Código Civil Brasileiro. Obs.: A Escritura Pública será outorgada após a regularização do Condomínio. Parágrafo Terceiro: Outorgar escritura definitiva, ou transferir direitos, vantagens e obrigações, indicados pelo Promitente Comprador, desde que em dia com suas obrigações, inclusive taxa de Condomínio e taxas extras de Condomínio devidamente aprovadas em assembleias, e mediante o pagamento de uma taxa de Transferência, correspondente na data, em favor da Promitente Vendedora. Os autos foram instruídos com a cadeia de cessões pelas quais se transferiram os direitos sobre a referida unidade (ID 35138909, ID 35138910, ID 35138911, ID 35138912, ID 35138913), até alcançar a requerente, que adquiriu a cotaparte de seu ex-cônjuge (ID 35138916). A par dessa realidade, em se constatando que a obrigação imposta à ora apelante encontra-se atrelada à regularização do Condomínio, há que se verificar se tal condição já se aperfeiçoou, a ponto de autorizar a adjudicação pretendida pela autora. No caso posto, em observância ao disposto na Lei Federal 6.766/1979 e na Lei Complementar 440, de 7/1/2002 - que regulamenta o processo para regularização de parcelamento de solo com características urbanas, parcial ou totalmente implantado, no Distrito Federal -, foi editado o Decreto Distrital n. 41.185/2020, de 11/9/2020 (ID 35138918), aprovando “o Projeto de Urbanismo de Regularização de Parcelamento do Solo, denominado Belvedere Green, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA-XXVI, consubstanciado no Projeto de Urbanismo – URB 154/18, no Memorial Descritivo – MDE 154/18 e nas Normas de Edificação Uso e Gabarito – NGB 154/18.” Na sequência, houve o desmembramento das unidades perante o registro de imóveis, conforme se verifica da certidão de matrícula n. 167.714 (ID 35138914), que descreve o “LOTE N. 08, do CONJUNTO 19, destinado ao uso Residencial (habitação unifamiliar), do loteamento denominado ‘BELVEDERE GREEN’ – SETOR HABITACIONAL ESTRADA DO SOL”. Consta, no referido documento, como proprietária, a INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, além do depósito do Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, por Loteamento. A prova documental e oral produzida nos autos demonstra a ausência de óbice perante a Administração Pública para a outorga da escritura ao promitente comprador. Colhe-se do depoimento de Nilson Leonel Barbosa (ID 35139036) que já houve a outorga de escritura a pelo menos 50 condôminos, que aceitaram efetuar o pagamento da taxa de R$ 11.900,00. Tal realidade comprova que a condição avençada no contrato firmado entre as partes, de fato, já se aperfeiçoou. É cediço que, por meio da adjudicação compulsória, o promissário comprador busca o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva do imóvel objeto da avença, em detrimento do titular do domínio. Na dicção do art. 1.418 do Código Civil, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Com relação à temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 239, firmou a orientação de que “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”. Nesse contexto, resta saber se a recorrente pode condicionar a lavratura da escritura do imóvel ao pagamento da quantia de R$11.900,00 pela apelada. De acordo com o art. 481 do Código Civil, “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. Infere-se das cessões de direito acostadas aos autos que a apelante recebeu o valor integral do preço do bem que alienou. Restando, portanto, demonstrado que houve a regularização da área e que não há débito relativo ao preço do imóvel adquirido, não pode a apelante impor o pagamento de outros valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no contrato originário. Como bem ponderado pelo sentenciante, “a exigência de taxa de emissão de escritura, como forma de transmitir gastos com a regularização do imóvel viola a legislação civil, no que se refere ao dever de o vendedor expedir os documentos de transferência logo após o pagamento do preço”. Ademais, não há como se olvidar da realidade de que, ao vender lotes antes da adoção dos procedimentos legais de parcelamento da gleba, e se obrigar a entregar a escritura após a regularização, a apelante atraiu para si o ônus decorrente do processo necessário ao cumprimento dessa obrigação. Quanto à alegação de que os condôminos teriam adotado medidas tendentes à regularização após a aquisição dos terrenos, convém assinalar que, se a empresa entende que deve ser ressarcida por alguma medida por ela adotada nesse sentido e em favor dos adquirentes, pode buscar pela via própria o ressarcimento, não podendo usar de tal argumento para obstar a lavratura da escritura. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto e de cláusulas contratuais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015 e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028